Tribunal: TJMT
Processo: 1025789-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025789-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA OSTELONY ALVES - CPF: 594.889.801-68 (APELADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDIVIDUAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA SOBRE MESMO OBJETO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 589 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL. ACÓRDÃO REFORMADO.
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso Especial interposto por concessionária de serviço público contra acórdão que confirmou sentença declarando a abusividade da cláusula contratual que previa a cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior ao fixado por norma regulatória, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior. A recorrente alegou a necessidade de suspensão da ação individual, diante da existência de Ação Civil Pública versando sobre o mesmo objeto. Com base no art. 1.030, II, do CPC, foi exercido juízo de retratação pelo tribunal de origem para reformar o acórdão e suspender o processo individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a existência de Ação Civil Pública sobre o mesmo objeto impõe a suspensão da ação individual
e
estabelecer se, diante da configuração de
macro-lide
com potencial multiplicador, é compatível com o sistema de precedentes obrigatórios a manutenção do julgamento individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 589 do STJ admite a suspensão de ações individuais, independentemente da vontade do consumidor, quando verificada a existência de Ação Civil Pública que trate de
macro-lide
com potencial multiplicador, com o objetivo de garantir a uniformidade jurisprudencial e a racionalização do Judiciário.

Ainda que o art. 104, I, do CDC reconheça a faculdade de o consumidor optar por ingressar com ação individual, essa prerrogativa não é absoluta e deve ser compatibilizada com os mecanismos de eficiência e integridade do sistema de precedentes qualificados, sobretudo quando há risco de decisões conflitantes em lides multitudinárias.

A jurisprudência do STJ reconhece a prevalência do interesse público na coerência e efetividade das decisões judiciais, autorizando a suspensão de ações individuais em curso quando existente ação coletiva com objeto idêntico, já em trâmite, que tenha o potencial de resolver, de forma uniforme, a controvérsia repetitiva.

Verificada a identidade entre os pedidos e fundamentos da ação individual e da ação coletiva pré-existente, impõe-se a suspensão da demanda individual, em respeito ao Tema 589 do STJ, até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública, inclusive para evitar prejuízo à isonomia entre os jurisdicionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação
.

Tese de julgamento
:

A existência de ação coletiva tratando de
macro-lide
com potencial multiplicador autoriza a suspensão da ação individual, nos termos do Tema 589 do STJ.

A suspensão da demanda individual visa evitar decisões conflitantes, promover a racionalização do Judiciário e assegurar a eficácia do sistema de precedentes obrigatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 589
;
TJ-MS, AI 1411815-28.2025.8.12.0000, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação
instaurado após devolução dos autos pela Vice-Presidência, em razão da possível divergência do acórdão com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 589 dos recursos repetitivos. A determinação ocorreu no âmbito do Recurso Especial interposto pela Concessionária de serviço público de água e esgoto, com fundamento no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, que o julgado violou dispositivos da Lei n
.
8.987/95, da Lei n
.
8.666/93 e da Constituição Federal, além de contrariar entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da suspensão de
A
ções individuais quando existente
A
ção
C
oletiva que trate da mesma controvérsia.

Argumenta que a controvérsia possui natureza de lide de massa, pois existe
A
ção
C
ivil
P
ública em trâmite que discute exatamente o critério de cobrança da tarifa de esgoto.

Defende que o prosseguimento de demandas individuais gera risco de decisões contraditórias, afronta a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência da prestação jurisdicional.

Afirma que requereu a suspensão do processo desde a
A
pelação, com fundamento no art
igo
313, V, “a”, do Código de Processo Civil, para aguardar o desfecho da
A
ção
C
oletiva.

Aduz
que o Tribunal local rejeitou a preliminar sob fundamento de ausência de pedido oportuno e manteve o julgamento da
A
ção individual, o que
está
em desconformidade com a orientação firmada no Tema
n.
589 do STJ.

O a
rest
o recorrido negou provimento à
A
pelação, afastou a suspensão do processo e manteve a sentença que declarou abusiva a cláusula contratual que fixava a cobrança de 90% do volume de água, determinando a aplicação do percentual de
80% previsto em norma da agência reguladora, com restituição simples dos valores cobrados a maior.

Diante de
tais argumentos
, a Vice-Presidência reconheceu a incidência da sistemática dos recursos repetitivos, destacou a tese firmada no Tema
n.
589 do STJ
,
segundo a qual, ajuizada
A
ção
C
oletiva relativa
a

macro-lide
geradora de processos multitudinários, as
A
ções individuais devem ser suspensas até o julgamento da
A
ção coletiva e determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário para eventual retratação.

Por isso
, encaminhou
os autos
a esta Câmara para análise de eventual exercício de juízo de retratação (I
d

340531389
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante interpôs Recurso Especial contra o acórdão prolatado no presente feito, assim ementado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO IMPEDIMENTO DO TRÂMITE DA AÇÃO INDIVIDUAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO FIXADO PELA AUTORIDADE REGULADORA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu a abusividade na cobrança de tarifa de esgoto correspondente a 90% do volume de água consumido, determinando a aplicação do percentual de 80% previsto em norma regulatória, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior. Preliminarmente, a apelante requereu a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão da existência de Ação Civil Pública que trata do mesmo tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a possibilidade de suspensão da ação individual em razão da existência de Ação Civil Pública sobre o mesmo tema e definir a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior ao fixado por norma regulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da ação individual com base no art. 104 do CDC exige requerimento da parte interessada no prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto. A existência de ação coletiva sobre o mesmo objeto não impede o prosseguimento da demanda individual, sendo possível a convivência harmônica entre ambas.

A jurisprudência do STJ estabelece que, na ausência de requerimento de suspensão, os efeitos da coisa julgada coletiva não se estendem à ação individual, afastando o risco de decisões conflitantes e a necessidade de sobrestamento do feito.

A cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior ao fixado por norma da agência reguladora (80%) configura prática abusiva, ainda que prevista em contrato de concessão, por impor desvantagem exagerada ao consumidor, em violação aos
arts
. 39, V, e 51, IV, do CDC.

A cláusula contratual que estipula cobrança de 90% do volume de água consumido mostra-se nula, pois contraria a legislação consumerista e a regulamentação vigente, não prevalecendo sobre norma posterior editada pela agência competente (Resolução Normativa AMAES n. 05/2012, art. 63).

Comprovado o pagamento a maior, impõe-se a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação coletiva sobre o mesmo objeto não suspende automaticamente a ação individual, sendo necessária a manifestação da parte interessada, nos termos do art. 104 do CDC.

A cláusula contratual que prevê a cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior ao fixado por norma regulatória é abusiva e nula, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A restituição simples do valor pago indevidamente é devida quando constatada cobrança superior à legalmente permitida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a”; CDC,
arts
. 39, V; 51, IV; 104; Lei 8.666/93,
arts
. 3o e 41; Resolução Normativa AMAES n. 05/2012, art. 63; Lei 8.987/95; Lei 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1360502/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.04.2013,
DJe
29.04.2013; STJ,
AgInt
no
REsp.
n. 1.612.933/RO, relator Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 23-9-2019, DJE de 27-9-2019.
”

A controvérsia discutida nos autos possui caráter repetitivo e encontra correspondência direta com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça

por meio do Tema n. 589, que assim dispõe:

Ajuizada ação coletiva atinente a
macro-lide
geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.

A existência de Ação Coletiva que trata do mesmo critério de cobrança evidencia a presença de
macro-lide
com potencial multiplicador.

Logo
, a manutenção do julgamento da demanda individual revela incompatibilidade com o precedente qualificado, que busca evitar decisões divergentes e assegurar uniformidade jurisprudencial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM ESTAÇÃO DE TREM.
SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL OBJETIVANDO A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA AÇÃO COLETIVA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EXAME DOS TEMAS REPETITIVOS 60 (SEGUNDA SEÇÃO) E 589 (PRIMEIRA SEÇÃO)
. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação civil pública visando à implementação de obras de acessibilidade em todas as estações da malha ferroviária operadas por SUPERVIA, autorizou o prosseguimento das ações individuais propostas contra a empresa no que se refere ao pedido de indenização por dano moral, embora pendente o julgamento da ação coletiva em que há, ademais, termo de ajustamento de conduta já homologado. 2. As ações civis públicas visam à proteção de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos e possuem uma vantagem estrutural em termos de eficiência na proteção dos interesses que se busca tutelar consistente no fato de que, por meio de demanda única, se dá a resolução da questão jurídica de interesse transindividual, evitando-se, assim, o ajuizamento de inúmeros processos judiciais (risco à eficiência do sistema de Justiça) e a prolação de decisões diversas sobre questões idênticas (risco à credibilidade do sistema). 3. Não se pode dissociar da ação coletiva em andamento as demandas individuais que buscam reparação por danos morais, uma vez que há perfeita identidade na causa de pedir, qual seja, a aventada ausência de acessibilidade nas estações ferroviárias da empresa recorrente. Está-se diante de indisfarçável interesse de natureza difusa, pertencente a toda coletividade e, nesses termos, parece claro que a solução que venha a ser atingida, ao final, na ação coletiva, haverá de influenciar no êxito ou insucesso das ações individuais, inclusive no tocante a eventual pedido condenatório por danos morais. 4.
Esta Corte, por meio da Primeira e da Segunda Seções, no exame dos Temas Repetitivos 589 (REsp 1.353.801/RS, relator Mauro Campbell Marques,
DJe
de 23/8/2013) e 60 (REsp 1.110.549/RS, relator Ministro Sidnei Beneti,
DJe
de 14/12/2009), estabeleceu que, ajuizada a ação coletiva geradora de processos multitudinários, devem ser suspensas as ações individuais, no aguardo do julgamento da demanda principal, como na hipótese em análise, a fim de evitar tumulto processual e risco de decisões conflitantes.
5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 2.005.485/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe
de 30/4/2024.)

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDIVIDUAL DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PREEXISTENTE – TEMA 589 DO STJ – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME. Trata-se de agravo de instrumento interposto por consumidora em face de decisão que suspendeu o trâmite de ação individual de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão da existência de ações civis públicas anteriores, ajuizadas contra a mesma empresa (Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A), tratando de matéria idêntica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Discute-se a possibilidade de suspensão de ação individual com fundamento na pendência de ações coletivas que tratam da mesma controvérsia fática e jurídica, à luz do
art
. 104, I, do Código de Defesa do Consumidor e da tese firmada pelo STJ no Tema 589. III. RAZÕES DE DECIDIR Embora o art. 104, I, do CDC reconheça como faculdade do consumidor a adesão aos efeitos da ação coletiva, a jurisprudência do STJ consolidada no Tema 589 autoriza o sobrestamento das ações individuais quando ajuizada ação coletiva atinente a
macro-lide
geradora de processos multitudinários, com o objetivo de preservar a efetividade da Justiça
. No caso concreto, verifica-se identidade entre os pedidos e fundamentos da ação individual e das ações civis públicas no 0854669-59.2023.8.19 .0001 (IBRACI) e no 0871577-31.2022.8.19 .0001 (MP/RJ), ambas versando sobre falhas na prestação de pacotes turísticos por parte da agravada, justificando a suspensão com fundamento nos Temas 60 e 589 do STJ. A decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência dominante e visa evitar decisões conflitantes e o trâmite de múltiplas ações com conteúdo idêntico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A suspensão da ação individual é admissível, mesmo contra a vontade do consumidor, quando já ajuizada ação civil pública relativa
a

macro-lide
envolvendo demandas multitudinárias, nos termos dos Temas 60 e 589 do STJ
.
A medida visa à racionalização do Judiciário, à uniformização da jurisprudência e à proteção do interesse público na efetividade das decisõe
s judiciais, não configurando afronta ao art. 104, I, do CDC
.
”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
art. 104, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.549/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 28/10/2009,
DJe
14/12/2009; TJMS, AI 1405299-89.2025.8 .12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, DJMS 04/06/2025; TJRJ, AI 0010264-37 .2024.8.19.0000,
Rel
. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, DORJ 23/05/2024; TJSP, AI 2366224-70.2024.8 .26.0000, Rel. Des.
Luis
Carlos de Barros,
Julg
. 03/12/2024; TJMG, AI 4666004-25.2024.8.13 .0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos,
Julg
. 27/02/
2025.
“

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14118152820258120000 Três Lagoas, Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 24/07/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2025)
. (Sem destaque no original).

Pelo exposto, com amparo no artigo 1.030, inciso II, do CPC,
exerço o juízo positivo de retratação

para reconhecer a necessidade de suspensão do processo individual até o julgamento da Ação Coletiva, em observância ao Tema n. 589 do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026